Tribunal: TCU
Processo: 037.756/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12678/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.756/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Brito dos Santos (XXX.100.972-XX); Cleide Gois Ferreira (XXX.894.992-XX); Elvira Costa dos Santos (XXX.880.982-XX); Jose Ribeiro da Costa (XXX.761.342-XX); Maria Cirene de Brito Lacerda (XXX.232.102-XX); Maria do Rosario da Silva Favacho Rodrigues (XXX.631.802-XX); Marilene Farias de Sousa Araujo (XXX.071.092-XX); Marinete Costa de Franca (XXX.688.712-XX); Rosa Maria Menezes Lobato Picanco (XXX.125.012-XX); Terezinha Azevedo Marques (XXX.827.392-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.